Tribunal: TJDFT
Processo: 0738806-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos requeridos CLUB SOLUÇÕES e MAX SERVIÇOS manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da(s) tese(s) de não conhecimento dos recursos, suscitada(s) em sede de contrarrazões pelos requerentes WELLINGTON e ANGELA (ID 72119987 – fl. 04 / 72119988 – fl. 04). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111